Tribunal: TJDFT
Processo: 0702385-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDULTO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DAS TESES. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra acórdão proferido por esta egrégia 2a Turma Criminal, que deu provimento ao agravo em execução interposto e extinguiu a punibilidade do agravante nos autos da execução o. 0410143-05.2019.8.07.0015, com base no art. 107, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado relativamente à apreciação do o art. 5o do Decreto no 11.302/22 à luz dos princípios constitucionais da separação dos poderes (art. 2o; art. 48, VIII, CF; art. 60, § 4o, III; art. 62, § 1o, I, b; e art. 68, § 1o, II, todos da CF), da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 1o, caput; e art. 5o, LIV e XLI, todos da CF), da isonomia, da individualização da pena, da segurança pública e da vedação à proteção insuficiente (art. 5o, “caput”, I e XLVI; art. 6o, “caput”; e art. 144, todos da CF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, tendo enfrentado satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões de convencimento.

5. O uso de embargos de declaração é limitado à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo admissível para inovação recursal. Contradição não identificada no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.